Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702078-50.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL DOS REIS PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Comprovado que o agente se valeu de relações de confiança que estabeleceu com a vítima ao valer-se da condição de diarista, gozando de presunção de honestidade para a subtração realizada, incabível a desclassificação para o furto simples. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque, em razão da fragilidade probatória quanto à materialidade e autoria, deveria ter sido absolvido pelo crime de furto qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, §4o, inciso II, do CP, e 386, incisos V e VII, do CPP, porque o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp 1785201/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/3/2022) exige a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015